Tribunal: TCU
Processo: 011.454/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6169/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do exame de 5 atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército: (i) 57/2018 - Inicial - Edivaldo Moraes Santos; (ii) 84143/2018 - Alteração - Edivaldo Moraes Santos; (iii) 13771/2022 - Reversão - Roberto Pahim Fagundes; (iv) 76097/2020 - Inicial - Antônio Pio da Silva e (v) 27850/2017 - Inicial - Leonorio Ivalino Canzi. Considerando que, ao analisar o Ato 13771/2022, a unidade instrutora identificou inconsistência no posto de referência, propondo a expedição de determinação para que os proventos da pensão militar sejam ajustados para a base de cálculo do soldo referente ao posto de General de Brigada; considerando, entretanto, que o MP/TCU, ao consultar o contracheque mais atual disponível da pensionista Rosane Dias Fagundes, filha do militar Roberto Pahim Fagundes, relativo ao mês de abril/2025 (pp. 17 e 18 da peça 9), verificou que o soldo-base para o benefício é R$ 13.052,00, valor fixado no Anexo VI da Lei 13.954/2019 para o posto de General de Brigada; e considerando que, em face dessa constatação, não há nenhuma irregularidade a ser sanada pelo órgão de pessoal do Comando do Exército; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em registrar os Atos 57/2018 e 84143/2018, instituídos por Edivaldo Moraes Santos; 13771/2022, instituído por Roberto Pahim Fagundes; 76097/2020, instituído por Antônio Pio da Silva; e 27850/2017, instituído por Leonorio Ivalino Canzi, todos emitidos pelo Comando do Exército. 1. Processo TC- Processo 011.454/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Georgette de Pinho Santos (XXX.037.857-XX); Iraci Freitas da Silva (XXX.423.982-XX); Leila Cristina da Silva Alves (XXX.236.852-XX); Maria Alzira Freitas da Silva (XXX.501.712-XX); Maria Nazareth da Silva Canzi (XXX.593.087-XX); Rosane Dias Fagundes (XXX.665.961-XX); e Sônia Regina Santos de Andrade (XXX.290.047-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há